Tribunal: TJDFT
Processo: 0754708-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU ÍNTIMA DE AFETO ENTRE VÍTIMA E INVESTIGADO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, envolvendo inquérito policial que investiga crime de estupro cometido contra mulher.
2. O Juízo da 2a Vara Criminal declinou da competência sob o fundamento de que o crime teria ocorrido em contexto de violência de gênero, caracterizando uma expressão do patriarcado e opressão contra a mulher.
3. O Juízo suscitante, ao receber os autos, manifestou-se pela inexistência de vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre a vítima e o investigado, destacando que a relação entre eles se restringia à troca de favores sexuais por entorpecentes, o que não atrai a incidência da Lei no 11.340/2006.
4. A Lei Maria da Penha exige três requisitos para sua aplicação: (i) vítima mulher, (ii) violência no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto, e (iii) agressão motivada pelo gênero. No caso concreto, a interação entre a vítima e o investigado se limitava a um acordo de troca de favores, sem que houvesse uma relação de subordinação, afetividade ou dependência emocional que caracterizasse vínculo análogo ao conjugal.
5. O simples fato de o crime ter sido cometido contra mulher não implica, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha, sendo indispensável a comprovação do contexto de vulnerabilidade específico exigido pelo artigo 5o da referida norma.
6. Precedentes do TJDFT e do STJ reforçam a necessidade de comprovação de relação de poder ou hipossuficiência da vítima para justificar a aplicação do regime protetivo da Lei Maria da Penha.
7. Conflito conhecido. Competência reconhecida do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar o feito.